Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. mandado de segurança. ação constitucional para assegurar direito líquido e certo. Inadmissibilidade de dilação probatória. vício de inépcia da inicial. eliminação do impetrante do certame lastreada em previsão contida em texto legal do Estado do Pará. artigos 17-C e 17-E, da Lei 8.342/2016. argumento de que a previsão legal seria desarrazoada e desproporcional. Competência para julgar a constitucionalidade de lei estadual. TRIBUNAL DAQUELA UNIDADE FEDERADA. ART. 125, §§1o E 2o, DA CF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme supra referido, o mandado de segurança constitui ação constitucional para assegurar direito líquido e certo, logo sua existência deve ser previamente demonstrada pelos elementos de convencimento carreados com a inicial, sendo inadmissível dilação probatória. Dado o rito especial da ação, constitui ônus do impetrante comprovar o direito líquido e certo e a alegada violação ab initio litis. O impetrante sustentou que interpôs recurso do ato de eliminação e que teria sido indeferido pela Banca Examinadora. Esse constituiria o suposto ato violador do direito alegado, porém olvidou-se de anexar a respectiva cópia aos autos, o que macula a inicial com o vício de inépcia.
2. A eliminação do impetrante do certame foi lastreada em previsão contida no item 11.30 do Edital, que por sua vez é mera constitui repetição do texto legal consignado nos artigos 17-C e 17-E, da Lei 8.342/2016, do Estado do Pará. No caso, ao insurgir-se contra a eliminação e sob o argumento de que a previsão legal seria desarrazoada e desproporcional, volta sua pretensão contra a própria lei em tese, o que não se admite em sede de mandado de segurança, conforme assentada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e cristalizada no enunciado n. 266.
3. A competência para julgar a constitucionalidade de lei estadual é do respectivo Tribunal daquela unidade federada, não podendo fazê-lo esta corte, consoante art. 125, §§1o e 2o, da Constituição Federal. Desse modo, embora o mandado de segurança tenha sido impetrado em face de ato imputado ao CEBRASPE e no bojo do concurso para seleção e formação de praças do estado do Pará, pelos fundamentos invocados nas razões da impetração, atrai-se, necessariamente, a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, porque imprescindível à análise de constitucionalidade da respectiva lei estadual, sob pena de quebra do pacto federativo.
4. agravo de instrumento CONHECIDO E PROVIDO.